Tribunal: TJBA
Processo: 0567684-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567684-76.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THIAGO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA CARVALHO SILVA BURGOS APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA OBRA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. MAJORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM 1%. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM 0,5% AO MÊS. TERMO FINAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. TEMA N. 996 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 50% PARA CADA UM DOS LITIGANTES. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PROVIDO EM PARTE. 1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO SANTANA DOS SANTOS, em face da sentença de (Id n.27852449) que, nos autos da Ação Ordinária movida pelo apelante em desfavor da MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2 - Cinge-se a controvérsia recursal aos danos morais julgados improcedentes pelo juízo a quo, como também pela majoração dos lucros cessantes para 1% sobre o valor do contrato até a data de janeiro de 2014, com o reconhecimento do dano emergente pelos aluguéis pagos e a redistribuição da condenação em honorários e custas processuais. 3 - Deflui-se dos autos, que o apelante adquiriu a unidade 501, do Edifício Tribeca A, com entrega prevista para setembro de 2011. Contudo o habite-se ocorreu apenas em 18 de dezembro de 2012, fato não questionado pelo Réu, apenas justificando o atraso com alegação de caso fortuito e força maior. 4 - Quanto aos danos morais pleiteados, cumpre ressaltar que não há que se olvidar de que houve atraso na entrega, pois o imóvel só foi entregue mais de um ano após o período compreendido na cláusula de tolerância. O aborrecimento causado na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor, sendo evidente o dano moral. 5 - Como resultado de tais ponderações, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressaltando-se, por fim, o aspecto sancionador e pedagógico da presente reparação. 6 - No que se refere ao pedido de majoração dos lucros cessantes para o percentual de 1% sobre o valor do imóvel, a mesma sorte não assiste ao apelante, sob pena de um desequilíbrio contratual. Vislumbro como razoável o cabimento dos lucros cessantes no percentual de 0,5% por mês, como fixado na sentença objurgada, e, de igual modo, verificado em precedentes desta Corte de Justiça como patamar justo. 7 - Outrossim, quanto ao termo final de incidência dos lucros cessantes, nos termos do tema n. 996 do STJ, os lucros cessantes são devidos até a efetiva disponibilização da posse direta do bem ao Autor, o que teria ocorrido apenas em janeiro de 2014, conforme email de ID. 27852308, p. 02/03, quando o Apelante realizou o agendamento para troca das fechaduras do imóvel entregue, considerando que a construtora havia entregue as chaves que não eram do imóvel do recorrente, sem que houvesse qualquer prova da Apelada em sentido contrário. 11 - Quanto aos danos emergentes, pelo pagamento de aluguéis, tendo sido pagos os lucros cessantes em razão da não indisponibilidade do bem, resta ressarcido na perda dos aluguéis pagos, uma vez que o lucro só seria proveniente do aluguel do bem em atraso. 12 - Frise-se ainda, que nos termos da tema 996, a indenização pela privação do bem, será feita adotando-se um desses dois critérios, ou um percentual sobre o valor atualizado do contrato - hipótese da sentença -; ou pagamento do que tiver que arcar a título de aluguel para fazer uso de imóvel semelhante, logo, a sentença hostilizada não merece nenhum retoque quanto a indenização estabelecida pela injusta privação do bem. 13 - Quanto à redistribuição dos honorários advocatícios e custas processuais, salienta-se que, sendo parcialmente acolhidos os pedidos formulados pela parte autora, resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbenciais ser repartidos em conformidade com o art. 86 do CPC. 14 - Desse modo, impõe-se a parcial reforma da sentença a quo, para fixar a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (-), assim como o termo final dos lucros cessantes em janeiro de 2014, quando efetivamente disponibilizada a posse do bem imóvel, e, por fim, com a verificação da sucumbência recíproca em 50% para cada um dos litigantes, na forma do art. 86 do CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0567684-76.2014.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como Apelante THIAGO SANTANA DOS SANTOS, e apelada MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto, reformando-se parcialmente a sentença, pelas razões adiante expostas no voto da Relatora, Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Salvador, . PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 2ºGRAU – RELATORA MR22